Tribunal: TJSP
Processo: 1110782-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Feito extinto por ausência de interesse processual. Apelo do Fundo exequente. Com razão. Extinção declarada por falta de andamento processual. Incidência do artigo 485, III e § 1o, do CPC. Necessidade de intimação pessoal do exequente. Desídia não configurada. Extinção afastada. Precedentes deste Tribunal. Apelo provido para reformar a r. sentença e dar

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Feito extinto por ausência de interesse processual. Apelo do Fundo exequente. Com razão. Extinção declarada por falta de andamento processual. Incidência do artigo 485, III e § 1o, do CPC. Necessidade de intimação pessoal do exequente. Desídia não configurada. Extinção afastada. Precedentes deste Tribunal. Apelo provido para reformar a r. sentença e dar regular prosseguimento do feito. Recurso provido.